Tribunal: TJSP
Processo: 0000051-98.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Ministério Público requer o aumento da pena base em razão da norma explicitada no art. 42 da Lei 11.343/06 diante da quantidade de drogas apreendida – Cabimento - Defesa sustenta a necessidade de absolvição, ante a fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula o

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Ministério Público requer o aumento da pena base em razão da norma explicitada no art. 42 da Lei 11.343/06 diante da quantidade de drogas apreendida – Cabimento - Defesa sustenta a necessidade de absolvição, ante a fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da atenuante de confissão, o afastamento da causa de aumento prevista no inc. V do art.40 da Lei 11.343/06 e, por fim, a aplicação de regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo a droga apreendida para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório – Não aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei n° 11.343/06 face a quantidade de drogas – Mantida a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o crime ocorreu entre Estados da Federação - Substituição por restritivas de direitos - Descabimento - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO, DANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000468241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000051-
98.2018.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante/apelado
CARLOS ROBERTO CAMARGO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso defensivo e deram
provimento ao recurso ministerial. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000051-98.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 152 2/12
VOTO no 152
APELAÇÃO no 0000051-98.2018.8.26.0545
COMARCA: Bragança Paulista (1a Vara Criminal)
APELANTES E APELADOS: Carlos Roberto Camargo e Ministério Público
do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Nicole de Almeida Campos Leite
Colombini
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Ministério Público requer o aumento da pena base em razão
da norma explicitada no art. 42 da Lei 11.343/06 diante da
quantidade de drogas apreendida
Cabimento - Defesa
sustenta a necessidade de absolvição, ante a fragilidade
probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, postula o reconhecimento
da atenuante de confissão, o afastamento da causa de aumento
prevista no inc. V do art.40 da Lei 11.343/06 e, por fim, a
aplicação de regime diverso do fechado para início do
cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos Descabimento
Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a
demonstrar que o recorrente trazia consigo a droga
apreendida para fins de tráfico - Depoimentos policiais
coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto
condenatório Não aplicação do redutor do § 4o do artigo 33
da Lei n° 11.343/06 face a quantidade de drogas Mantida a
aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V,
da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o crime ocorreu entre
Estados da Federação - Substituição por restritivas de direitos
- Descabimento - Regime fechado adequado e compatível com
a gravidade do crime - RECURSO DA DEFESA NÃO
PROVIDO, DANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL.
VISTOS.
Tratam-se de apelações criminais interpostas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000051-98.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 152 3/12
Ministério Público do Estado de São Paulo e pela defesa de CARLOS
ROBERTO CAMARGO contra a r. sentença de fls. 237/245, que o condenou
pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, cc. art.40, inc. V da Lei
11.343/2006, bem como pelo art. 309 do Código de Trânsito Nacional ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em regime
fechado pelo delito de tráfico e 07 (sete) meses de detenção em regime
semiaberto, pelo crime configurado no artigo 309 do Código de Trânsito,
absolvendo-o pela pratica do delito tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06
com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.
O caso envolve a apreensão de 34 (trinta e quatro)
tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 40.000g (quarenta quilos)
e 11 (onze) porções pesando 39g. (trinta e nove gramas), sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo
toxicológico definitivo de fls. 119/122.
O Ministério Público, nas razões do seu recurso (fls.
253/260) requereu a aplicação do aumento da pena base, em razão da norma
contida no art. 42 da Lei 11.343/06, pois exorbitante a quantidade de drogas
apreendidas.
Nas razões de seu recurso (fls. 281/292), a Defesa
sustenta a necessidade de absolvição do acusado, ante a fragilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000051-98.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 152 4/12
probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, postulou o reconhecendo da circunstância atenuante
da confissão espontânea e, na terceira fase, o afastamento da causa de
aumento de pena previsto no inc. V do art. 40 da Lei de drogas, e ainda, a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei n° 11.343/06, alegando
a primariedade do réu e, por fim, a aplicação de regime diverso do fechado
para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos.
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 293/299 e
305/321).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da Defesa e pelo provimento do recurso do
Ministério Público (fls. 327/339).
É o relatório.
O recurso do Ministério Público deve ser provido.
Por outro lado, o recurso interposto pela Defesa não comporta provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000051-98.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 152 5/12
boletim de ocorrência (fls. 17/20) auto de exibição e apreensão (fls. 21/23),
pelo laudo de constatação provisória (fls. 31/32) e pelo laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 119/122) o qual apontou o caráter entorpecente
das substâncias apreendidas.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, em juízo, confessou a prática delitiva,
afirmando que estava devendo dinheiro para um traficante e, em razão de não
ter conseguido o dinheiro para o pagamento, resolveu transportar a droga,
como forma de pagamento da dívida. Esclareceu que conduziu seu veículo
desde o Estado de Minas Gerais para buscar a droga em um posto de
gasolina, na cidade de Osasco. Afirmou que se assustou com a ordem de
parada da polícia, motivo pelo qual saiu em fuga. Relatou que é usuário de
drogas e, que ainda está devendo dinheiro para o traficante.
Ocorre que a versão do réu, além de não amparada
por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova colhida na fase
judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Os Policiais Rodoviários Federais Victor Hugo de
Oliveira e Luciano Tilli, ouvidos em juízo informaram que estavam em
patrulhamento, realizando blitz no pedágio, sendo que o veículo conduzido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000051-98.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 152 6/12
pelo apelante foi o primeiro que resolveram abordar. Relataram que
efetuaram sinal de parada, tendo o réu diminuído a velocidade mas, quando
se aproximaram, o réu acelerou o veículo, tentando se evadir. Esclareceram
que houve breve acompanhamento até o trevo de Joanópolis, quando o
apelante entrou na contramão de direção da Rodovia Fernão Dias,
presenciando por diversas vezes o réu fazendo manobras tentando desviar dos
veículos, e em uma dessas, houve a colisão com outro automóvel. Ato
continuo, efetuaram disparos nos pneus mas, mesmo assim, o apelante
continuou em fuga com o veículo, sendo detido posteriormente. Em revista
veicular, foi localizado o entorpecente no porta-malas, tendo o apelante
informado que buscou a droga na Cidade de Osasco e a estava transportando
para a Cidade de Guaxupé. Por fim, esclareceram que a vítima do acidente de
trânsito sofreu lesões leves, mas perdeu parte da carga que transportava.
Por sua vez, o condutor do veículo abalroado,
relatou que estava conduzindo seu veículo pela Rodovia Fernão Dias quando,
de repente, foi abalroado por um carro conduzido na contramão, o qual estava
sendo perseguido pela polícia. Ato continuo, para não colidir de frente, virou
o volante e acabou tombando o veículo. Posteriormente, na Delegacia de
Polícia, tomou conhecimento da apreensão da droga no veículo do réu.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu, trazia consigo e transportava a droga
apreendida pelos policiais. O modo de acondicionamento da droga, evidencia
com segurança que se destinava à traficância ilícita. Além disso, o acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000051-98.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 152 7/12
confessou a o delito.
Assim, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, destarte, as
ponderações do apelante em contrário do ora exposto. Note-se que a prova
não deixa dúvida alguma e, pois, não há que se falar no princípio in dubio
pro reo.
Valem,
ainda,
os
demais
argumentos
detalhadamente expostos na sentença, ficando certo que a condenação era
realmente cabível, tal como concluído pelo Juízo a quo.
Ressalta-se, por oportuno, que os policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da
jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000051-98.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 152 8/12
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996).
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente
em razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).
E o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014).

Impunha-se, portanto, a condenação do réu, não
havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória, já que suas
atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo
33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000051-98.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 152 9/12
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo, ter em depósito ou guardar entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores
do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à
sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP
70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do réu pelo
crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, passando-se a
análise da pena imposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000051-98.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 152 10/12
A pena-base foi fixada no mínimo legal, mas nesse
aspecto, razão assiste ao Ministério Público em suas razões de fls. 253/260, o
aumento da pena-base é realmente cabível, ante a existência de causa de
aumento, em razão da norma estabelecida no art. 42 da Lei 11.343/06, diante
da apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente. Deveras,
os aspectos invocados pelo i.Parquet demonstram que o presente caso merece
tratamento proporcional às suas particularidades, afigurando-se cabível que a
sanção basilar se afaste do piso, para deixar bem claro o distanciamento da
presente hipótese concreta de outras mais comezinhas. Assim, mostra-se de
melhor alvitre, neste caso concreto, majorar a sanção basilar na proporção de
1/5 (um quinto), estabelecendo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 600
(seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, entendeu-se corretamente a
inexistência da causa atenuante da confissão espontânea, uma vez que o
apelante somente afirmou que estava transportando a droga porque estava
sendo coagido para tanto, apresentando, assim, uma escusa para a sua
conduta, deveria então ter apresentado a qualificação da pessoa que o coagia,
para a integralidade de sua confissão, porém assim não o fez, não sendo,
portanto, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão judicial.

Na terceira fase, o Juiz a quo procedeu a aplicação
da causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei no 11.343/2006, diante
do comprovado tráfico Interestadual, pois o réu foi detido na fronteira dos
Estados de São Paulo e Minas Gerais, levando-se em consideração que o
entorpecente foi adquirido no Estado de São Paulo e tinha como destino o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000051-98.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 152 11/12
Estado de Minas Gerais, remanescendo assim, a pena final de 06 (seis) anos
de reclusão e 600(seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Não é caso de aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, diante da quantidade de droga
apreendida, não faz jus ao benefício, já que é imposição expressa da lei a não
concessão do benefício.
E, nesse contexto, vale destacar o seguinte julgado
do Excelso Supremo Tribunal de Justiça:
“STJ (5aT): 1. O art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 impõe ao Juiz
considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na
determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4.o do
art. 33 da nova Lei de Tóxicos (HC 178.964/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011”.
Diante do delito praticado pelo apelante não é caso
de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação de
regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação de
regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, a
pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000051-98.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 152 12/12
Em relação ao requerimento de fls.291, observo que
o veículo apreendido já foi restituído ao proprietário (fls. 16 e 22 do apenso).
Quanto aos demais objetos e valores apreendidos, mantenho a decisão de fls.
245, a qual determinou o perdimento em favor da União, nos termos do art.
63,§ 1o da lei 11.343/06, uma vez que empregados na prática delitiva.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial para, mantida a condenação de JÚLIO FERNANDES SANTOS,
pelo crime tipificado no art. 33”caput” da Lei 11.343/06 majorar a pena à ele
imposta para 06 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, bem como ao
pagamento de 600(seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Nos termos da Resolução 113/2010 do C.N.J.,
comuniquem-se ao Juízo das Execuções a alteração da reprimenda, para as
providências cabíveis.
FÁTIMA GOMES
Relatora